Tribunal: TJMT
Processo: 0003738-03.2010.8.11.0086
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003738-03.2010.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALBERTINHO NOVELLI - CPF: 369.908.179-68 (EMBARGANTE), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), A.C. NIELSEN DO BRASIL LTDA - CNPJ: 33.000.159/0001-65 (EMBARGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - CPF: 263.901.858-20 (ADVOGADO), DENNY MILITELLO - CPF: 227.771.738-00 (ADVOGADO), A.C. NIELSEN DO BRASIL LTDA - CNPJ: 33.000.159/0001-65 (EMBARGANTE), DENNY MILITELLO - CPF: 227.771.738-00 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - CPF: 263.901.858-20 (ADVOGADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGANTE), ALBERTINHO NOVELLI - CPF: 369.908.179-68 (EMBARGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO RAMOS DE VASCONCELOS - CPF: 038.017.467-71 (ADVOGADO), PRISCYLLA CASTELAR DE NOVAES DE CHIARA - CPF: 124.087.017-59 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO RAMOS DE VASCONCELOS - CPF: 038.017.467-71 (ADVOGADO), PRISCYLLA CASTELAR DE NOVAES DE CHIARA - CPF: 124.087.017-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU TODOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL A MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado o vício de omissão, mas o intento da parte em reformar a decisão embargada.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do ‘decisum’ omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, publicado no DJE em 30/11/2016).

É desnecessária a manifestação expressa de todos os dispositivos de leis citados pela parte, contanto que a matéria apreciada seja feita de maneira a tratar das normas legais e/ou jurisprudências aplicáveis à hipótese ora em análise, sendo, portanto, prescindível o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por
A.C. NIELSEN DO BRASIL LTDA.
,
YASUDA SEGUROS S.A. e
ALBERTINHO NOVELLI
, os

quais visam
sanar as omissões e contradições, em tese, ocorridas no acórdão que proveu parcialmente os recursos de apelação cível interpostos pelos 03 (três) embargantes
.

A.C. NIELSEN DO BRASIL LTDA.
busca
, inicialmente, o prequestionamento da matéria. Aduz que houve erro de fato na análise do pedido de cerceamento de defesa, uma vez que os quesitos suplementares feitos pela embargante não teriam sido respondidos pelos laudos periciais acostados aos autos. Reitera que não poderia ter sido negado o direito de elucidar os seus questionamentos, porque os pontos que seriam esclarecidos no laudo poderiam excluir o nexo causal.

Alega que não foram fixados os índices de atualização do pensionamento, e que a sentença estabeleceu que estes seriam devidos desde o evento danoso, mas o correto seria sobre cada vencimento das parcelas. Reitera a insurgência sobre as despesas inseridas na indenização por danos materiais, as quais não estariam relacionadas ao acidente.

Menciona, também, que não foi enfrentada a alegação de que o embargado possuía emprego à época dos fatos mas não havia prova de que recebia R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), de modo que não comportaria indenização por lucro cessante no valor arbitrado, os quais devem corresponder a um salário mínimo.

Por sua vez,
ALBERTINHO NOVELLI
aduz

que o
decisum
foi omisso e contraditório, porque reduziu o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de maneira desproporcional ao dano por ele suportado. Salienta, também, que houve omissão quanto à redução do valor da pensão, uma vez que não está compatível com a renda auferida à época do acidente.

Por fim, afirma que houve omissão quanto ao pedido de pagamento integral do pensionamento por meio de garantia real.

Intimados a apresentar contrarrazões, ambos os embargados se manifestam pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020